Tribunal: TJSP
Processo: 1008666-46.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Infração ao disposto nos artigos 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 59, §1o, da Lei no 4.320/64 – Ausência de comprovação de dolo ou culpa grave – Notificações do Tribunal de Contas do Estado que, por si, não demonstram desídia – Recente julgamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca da nova candidatura

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Infração ao disposto nos artigos 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 59, §1o, da Lei no 4.320/64 – Ausência de comprovação de dolo ou culpa grave – Notificações do Tribunal de Contas do Estado que, por si, não demonstram desídia – Recente julgamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca da nova candidatura do ex-Prefeito, reconduzido por meio do voto, que, em análise da prestação de contas formalmente rejeitada, entendeu não ter ocorrido dolo ou improbidade – Situação atípica enfrentada pelo Município em 2012, devido à diminuição abrupta do repasse de verbas federais – Recursos utilizados em obediência ao interesse público e sem flagrante prejuízo ao exercício financeiro municipal posterior – Sentença reformada – Recurso provido.